Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001353-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: L. V. N. C. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA AUTISMO. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que determinou o bloqueio judicial de R$ 85.680,00 nas contas da operadora de plano de saúde para assegurar o custeio de seis meses de tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica particular.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se ocorreu o efetivo descumprimento da obrigação de fazer pela operadora de saúde; (ii) saber se o bloqueio de valores é medida cabível e proporcional para garantir a efetivação da tutela e o tratamento do paciente; e (iii) saber se é obrigatória a prestação de caução para a liberação do montante bloqueado em sede de cumprimento provisório de sentença.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de carga horária de terapias significativamente inferior ao estabelecido por decisão judicial — três horas semanais fornecidas contra treze horas prescritas — configura descumprimento material da obrigação de fazer assumida pela operadora.

4. O bloqueio de valores via sistema eletrônico é medida proporcional, cabível e necessária para viabilizar a efetivação da tutela de urgência e obter o resultado prático equivalente ao adimplemento, resguardando o direito à saúde e o desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

5. A conversão emergencial da obrigação em perdas e danos não enseja enriquecimento sem causa ou pagamento em duplicidade, consistindo na exata contrapartida financeira para a cobertura do tratamento não disponibilizado adequadamente na rede credenciada.

6. A prestação de caução para o levantamento de valores no cumprimento provisório é dispensada quando o montante for destinado a assegurar direito essencial à saúde e à vida, caracterizando situação de necessidade do exequente, nos moldes das regras de processo civil aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento material de ordem judicial para fornecimento de tratamento multidisciplinar a paciente com Transtorno do Espectro Autista autoriza o bloqueio de valores suficientes para custear o serviço em clínica particular. 2. Fica dispensada a exigência de caução para levantamento de quantia bloqueada em cumprimento provisório quando o valor for destinado a garantir tratamento de saúde essencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, 521, II, e 536, § 1º; CDC, art. 84.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8001353-16.2026.8.05.0000
,
em que é Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
e Agravado,
L. V. N. C.
, menor representado por sua genitora,
ANNE GRAY DE OLIVEIRA NOGUEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.